Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Constata-se não haver a indicação do nome do agravado na lista de exequentes que pleitearam a individualização do crédito para cumprimento de sentença, cuidando-se de erro material passível de correção mediante a supressão do trecho em que realizada a aludida referência.
4. A ausência de indicação do embargado no referido rol não implica o reconhecimento da prescrição, visto que o julgado adota outros fundamentos capazes de afastar a prejudicial.
5. Recurso parcialmente provido.